Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-52.2023.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004126-52.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVELINA NAMBIKUARA KITHAULU - CPF: 740.232.251-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

GRATUIDADE CONCEDIDA – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS – DETERMINADA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE OUTRO PROCESSO –
DECLARATÓRIA –
CASO SEMELHANTE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA
– CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
NÃO OCORRÊNCIA
DE QUALQUER
DAS HIPÓTESES DO ART. 80 CPC – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – FALTA DE PROVA IRREFUTÁVEL – DOLO NÃO EVIDENCIADO –

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos
.

3. Diante disso, a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Evelina
Nambikuara

Kithaulu
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara Cível da Comarca de
Comodoro
,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, movida em face de
Banco
Bradesco
S/A
, que
homologou
a desistência da ação
e declarou extinto o feito,
com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil
. Condenou a requerente, ora apelante,
ao pagamento
das custas processuais e
de multa no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, II e III, c
/
c o art. 81, § 1º, ambos do Código de Processo Civil
.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que não restou comprovada má-fé a ensejar a multa arbitrada por litigância
e
pede
seja afastada.

Argui que ajuizou a ação, objetivando resguardar seus direitos, no entanto, percebeu que houve equívoco e manifestou nos autos pedindo a desistência.

Motivo pelo qual, pondera a inexistência de litigância de má-fé.

P
ede o afastamento
da multa e o
provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
238424693
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
piori
, necessário a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Com efeito, da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

O
regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

Desta feita, na busca por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Assim, concedo a gratuidade da justiça à apelante.

Passo à análise do mérito da questão.

A parte autora ingressou com a ação declaratória,
questionando descontos
efetuados em seu benefício previdenciário, originados do contrato d
e
n. 0123286921924,
sob alegação de
inexistência de relação jurídica entre as partes,
objetivando a declaração de nulidade da cobrança, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Na exordial afirma que não
efetuou o empréstimo, objeto do contrato questionado, bem como nunca autorizou que terceiros o fizesse em seu nome, tratando-se, evidentemente, de fraude cometida por terceiros.

A decisão que recebeu a ação determinou a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência, a fim de permitir a análise do pedido de gratuidade da justiça (id 238424668).

Na manifestação de id 238424671 requereu a autora a dilação do prazo concedido, argumentando
dificuldade para
cumprimento no
prazo estipulado
,
por ser indígena e morar na zona rural com local de difícil acesso.

Pela decisão de id 238424672
,
intimou o Juízo a requerente para emendar a inicial e trazer aos autos, comprovante de residência e hipossuficiência atualizados, bem como, para manifestar quanto
à
ação declaratória de nº
1002935-40.2021.8.11.0046.

Na petição de id 238424679
pediu a autora a desistência da ação.

A sentença
homologou a desistência
e condenou a autora/apelante em multa por litigância de má-fé.

Reside o inconformismo
d
a apelante tão somente no que se refere à litigância de má-fé e multa arbitrada.

Pois bem.

Sustenta a apelante, em síntese, que não restou comprovada má-fé a ensejar a multa arbitrada por litigância, pedindo seja afastada.

Extrai-se dos autos que a parte autora/recorrente ajuizou a ação, questionando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Devidamente
intimada para comprovar a gratuidade, bem como, manifestar sobre outro processo (
declaratória de nº
1002935-40.2021.8.11.004
6
)
, com indicativo na decisão de intimação
sob a
possibilidade de demanda predatória, a autora pediu a desistência da ação.

Embora compartilhe do
pensamento,

de que o ajuizamento de ação, de cunho eminentemente predatório é verdadeira ignorância do direito,
caracterizando ofensa ao

princípio
da
boa-fé
,
que deve
permear
as partes, contrariando o prescrito no artigo 5º do Código de Processo Civil que exige a todos que participem
da seara judicial
, prezando pela boa-fé e colaboração mútua, entendo que neste caso, não restou
solidamente estabelecida
a demanda predatória.

Em que pese a busca de processos realizada pelo Juízo singular, entendo, que no caso específico dos autos, considerando as peculiaridades da apelante, que indígena, moradora da zona rural e analfabeta, inexiste
demonstração inequívoca de dolo específico.

O que enseja o afastamento da
litigância de má fé
.

Com efeito,
deve ser acentuado
,
aspecto público e notório
da atualidade
jurídica, de casos semelhantes, em que muitos
são alvos de captação por parte de escritórios
.

Tais casos
ocorrem quase sempre
com

pessoas de pouco conhecimento

jurídico,

vulneráveis
a
situações como
a
supra indicada
.

A
fortalecer o entendimento,
nota-se que antes ser determinada a citação, houve o requerimento de desistência.

Ademais, c
abe destacar que, segundo entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades dos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, alternativamente, o propósito meramente protelatório do recurso, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso.

A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida
.

A propósito, confira-se o entendimento dos autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“(...) 3. Alteração da Verdade dos Fatos. A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, tem de ter sido intencional, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação diversa da realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram litigância de má-fé
.”
1

Diante
disso
,
considerando a situação fática dos autos, é crível que o
contexto possa ensejar a anulação da multa aplicada,
ou mesmo, apenas sua atenuação.

Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.

Nesse sentido:

“(...) Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos”. (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) 5. A penalidade da litigância de má-fé somente é cabível somente em situações inequivocamente caracterizadas, o que não ocorre nos autos. Atuação da parte autora que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC. Penas da litigância de má-fé afastadas”. (N.U 1010128-70.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

Diante disso, a
condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo
.

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso
, para afastar a multa fixada por litigância de má-fé.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024